Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701802-81.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DA SILVA DARIO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA REFAZENDA DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE GAMA - DF DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que questão constante do processo se refere apenas a cobrança de taxas condominiais, em que parte Ré, ora Apelante restou condenada ao pagamento de valor de R$ 6.335,41, acrescidas daquelas que vencerem no decurso do processo. Observa-se ainda do andamento do processo que a parte demandada também havia pleiteado parcelamento do débito. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, vislumbra-s Sendo assim e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora